Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717609-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON DE MEDEIROS ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jadson de Medeiros Rocha Rodrigues contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a efetivação da sua matrícula no curso de Arquitetura e Urbanismo (noturno) ofertado pelo estabelecimento de ensino superior ora agravado, na qualidade de bolsista (proc. no 0715851-68.2020.8.07.0001, ID no 16921670, págs. 1-4). O agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça pelo fato de não ter condições de arcar com as custas processuais (ID no 16921670, pág. 1). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Nesse cenário, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante, Jadson de Medeiros Rocha Rodrigues, apresente cópias dos 3 (três) últimos contracheques; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO